Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708345-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E S P A C H O Vistos, Considerando a petição de ID 3537996 informando o reconhecimento de fraude à execução nos autos de origem e os seus consequentes desdobramentos, esclareça a agravante se persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora